Tribunal: STF
Processo: Rcl 72828
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplicou tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Alegação de deficiência na fundamentação da decisão reclamada. Não comprovada. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Recurso incabível para a reforma do julgado em caso de mero inconformismo ou para a rediscussão de matéria já apreciada. 7. Embargos de declaração rejeitados.